Tribunal: TJDFT
Processo: 0736923-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736923-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE MIRAMAR FERREIRA REU: JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA D E C I S Ã O Junte o autor comprovante de rendimentos e eventuais gastos, a fim de se analisar o requerimento de gratuidade de Justiça e liberação do depósito rescisório. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator